Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição e por aplicação retroativa das inovações da Lei de Improbidade Administrativa. Em vista das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e por ocasião do julgamento do ARE 843989, faculto às partes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403